Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705002-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: JOAO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI FILHO, EUGENIA MARIA VALENCA DE CARLI DE ALMEIDA, ANA CAROLINA VALENCA DE CARLI, ESPOLIO DE JOÃO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI EMBARGADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Consoante decisão constante no ID 51666286, o Distrito Federal foi intimado para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo credor e não ofereceu impugnação, dando ensejo a expedição da respectiva Requisição de Pequeno Valor (ID 52055230). Decorrido o prazo para o pagamento (ID 54618283), a parte credora requereu o bloqueio de valores para o pagamento do débito exequendo. O Distrito Federal foi intimado novamente para atender à Requisição de Pequeno Valor e não cumpriu a determinação e nem justificou (ID 56308884). Assim, considerando o disposto no art. 43, XII, do Regimento Interno do TJDFT, encaminho os autos a Presidência destas egrégia corte, a quem compete decidir e ordenar o sequestro de valores para a quitação do débito, consoante cálculo apresentado no ID 55160182 (R$4,744,27), nos termos dos artigos 100, § 6o da Constituição da República, 27 da Lei no 12.153/2009 e 17, § 2o da Lei no 10.259/2001. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, de março de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora